Tribunal: TJSP
Processo: 2100420-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ressarcimento de valores repassados ao Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de São Paulo (SINDPD) em virtude de irregularidades constatadas no Convênio SERT/SINE no 93/04 – Prescrição – Convênio celebrado em 2004 - Ciência das irregularidades em 2007 – Presente ação proposta tão somente em 2019 – Lapso superior ao prazo quinquenal -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ressarcimento de valores repassados ao Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de São Paulo (SINDPD) em virtude de irregularidades constatadas no Convênio SERT/SINE no 93/04 – Prescrição – Convênio celebrado em 2004 - Ciência das irregularidades em 2007 – Presente ação proposta tão somente em 2019 – Lapso superior ao prazo quinquenal - Prescrição reconhecida – Decreto no 20.910/32 – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.